Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OVERBOOKING. VOO BRASÍLIA/VITORIA. PERDA DE COMPROMISSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como a reembolsar a quantia de R$244,46 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
2. A requerida interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, argumenta que procedeu com todas as medidas para que a recorrida embarcasse e que a prática do overbooking encontra-se regulamentada e visa, tão somente, compensar a ocorrência de eventual “no-show”. Afirma, ainda, que não há nexo de causalidade entre qualquer conduta da sua parte e eventual dano sofrido pela recorrida e que não há qualquer dano moral ou material no caso em questão. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o caso em análise atrai solução à luz das normas do referido diploma normativo.
5. Cabe salientar, a princípio, que a prática da venda de bilhetes acima da capacidade da aeronave, conhecida como overbooking, configura dano moral in re ipsa, motivo pelo qual se torna desnecessária a demonstração de uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014. Partes: AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A versus CARMEN VILLARONGA FONTENELLE e GILDA FONTENELLE DOS REIS GONÇALVES). Ademais, comprovado nos autos que a recorrida perdera o compromisso anteriormente assumido na cidade para onde ía.
6. Assim, a ocorrência de cancelamento da reserva é suficiente para demonstrar o dano moral. Considerando que a ocorrência de overbooking, no caso em análise, é incontroversa, a condenação por danos morais fixada na sentença de origem deve ser mantida. Ademais, cabe ressaltar que a requerente/recorrida comprovou que a impossibilidade de embarcar no horário originalmente previsto acarretou prejuízos às suas atividades profissionais. (IDs 16573786 e 16573789).
7. Quanto ao valor da condenação, considerando a evidente falha na prestação dos serviços da requerida, quebrando a confiança do consumidor quanto ao cumprimento dos horários ofertados, sem qualquer justificativa plausível, bem como os comprovados prejuízos à atividade profissional da recorrida, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não enseja enriquecimento indevido. Quantum mantido.
8. Por fim, comprovado o dano material (Id 16573790, R$244,46), e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, deve a ré ser condenada à restituição à consumidora do valor despendido pela aquisição de itens de higiene e uso pessoal.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.